Tribunal: TJSP
Processo: 1058597-98.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Duplicata – Autor alega a celebração de contrato com a ré, referente a cessão de direito creditórios – Alegada ocorrência de títulos vencidos e não quitados pelos sacados, ensejando a cobrança junto à empresa ré – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art.

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Duplicata – Autor alega a celebração de contrato com a ré, referente a cessão de direito creditórios – Alegada ocorrência de títulos vencidos e não quitados pelos sacados, ensejando a cobrança junto à empresa ré – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.